Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-09.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001205-09.2010.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO EUDES PEREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO EXPOSTO NA LEI N.º 8.630/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA APÓS 01 (UM) ANO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prescrição intercorrente consiste naquela em que após a citação, se o processo ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo, referente a pretensão condenatória, a contar da data da paralisação.

2.

Não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão de não se ter notícia nos autos da observância do rito da Lei de Execução Fiscal, a qual autorizaria a perda do direito de ação nos moldes da Lei 6.830/80.

3.

Dessa forma, cristalino que assiste razão ao apelante, devendo os autos retornarem ao juízo primevo para o regular andamento da execução fiscal.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, na execução fiscal promovida em face de Marcio Eudes Pereira Pinho, onde o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

O Estado do Pará promoveu execução fiscal contra Márcio Eudes Pereira Pinheiro, em virtude do que consta em certidão de dívida ativa, no valor de R$ 2.017,96 (Dois mil, dezessete reais e noventa e seus centavos).

Após diligências, e considerando a impossibilidade de localização do devedor executado, o Estado do Pará requereu consulta ao BACENJUD, com imediato bloqueio de valores em caso de existência de conta bancária (ID. 4693128), o juízo determinou a citação do executado por edital em ID. 4693129, e, após, a Defensoria Pública Estadual por meio da curadoria de ausentes, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em decisão interlocutória proferida em 06/06/2018 o juízo negou o pedido de prescrição intercorrente (ID. 4693133), todavia, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente em 18/06/2019, por meio de sentença extintiva da ação (ID. 4693134).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 4693135), aduz, em suma, a nulidade da decisão, posto que o juiz deveria ouvir as partes nos termos do art. 10 do CPC, bem como aduziu a ausência da devida fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Dispõe que a inocorrência da prescrição intercorrente, e assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão combatida.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões (ID. 6815597).

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 4889778).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito.

Ab initio
, ressalto que presente demanda versa essencialmente acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará em face de Márcio Eudes Pereira Pinheiro.

A prescrição intercorrente consiste naquela em que após a citação, se o processo ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo, referente a pretensão condenatória, a contar da data da paralisação.

Acerca da prescrição intercorrente, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)

Se verifica então, que a prescrição intercorrente não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da execução, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

De pronto, ressalto que a suspensão da execução foi determinada somente em 06/06/2018, por meio de decisão interlocutória que denegou o pedido de declaração da prescrição intercorrente.

Conforme o exposto no § 2º, transcorrido o prazo máximo de 01 (um) ano após a suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, nos termos do § 4º supracitado, o prazo prescricional (cinco anos) decorre da decisão que ordena o arquivamento, e somente depois de ouvida a fazenda, o juiz poderia reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Dessa forma, cristalino que os prazos supracitados não foram respeitados pelo juízo primevo, tendo este sentenciado a prescrição intercorrente após somente 01 (um) ano da determinação de suspensão da execução, não havendo transcorrido prazo prescricional.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Tal entendimento é uníssono na jurisprudência. In casu, verifica-se que desde o último marco interruptivo da prescrição não decorreram mais de 05 anos. Assim, considerando que a prescrição intercorrente somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há de reconhecê-la no caso concreto.
A prescrição intercorrente ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual cabe aplicação da Súmula 106 do STJ.DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70082354945, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 02-09-2019)

(TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. Inocorrência.
As demais questões trazidas ao conhecimento do Tribunal constituem supressão de instância, porque não apreciadas pela instância de origem, ainda que a alegada prescrição inicial constitua questão de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Este é o posicionamento da Segunda Turma de Direito Público:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.º 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009.

2. O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero.

3. Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da prescrição.

4. Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a prescrição intercorrente, o que não ocorreu na demanda ora analisada.

5. Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

(6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29).

Dessa forma, cristalino que assiste razão ao ora apelante, posto que teve sua execução extinta ao arrepio da legislação concernente, não tendo o juízo primevo realizado o correto cálculo do prazo prescricional, se eximindo assim de realizar o devido procedimento para que a prescrição intercorrente fosse considerada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, determinando que os autos retornem ao juízo primevo para o regular andamento da execução.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 07/12/2021